Tribunal: CARF
Processo: 11610.011531/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. DIREITO INTERTEMPORAL. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A verificação do limite de alçada, para fins de recurso de ofício, ocorre em dois momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -DRJ, para fins de interposição de recurso de ofício, observando-se a legislação da época e, segundo, quando da apreciação do recurso pelo CARF, em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103:
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63, de 2017, ora vigente, que alterou o valor para interposição de recurso de ofício para R$ 2.500.000,00.
Recurso de Ofício não conhecido pelo fato do valor do crédito tributário exonerado pela decisão a quo estar abaixo do limite de alçada na data do julgamento nesta instância recursal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 138

1
137
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11610.011531/2002­36
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
1401­004.129 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Matéria
AUDITORIA INTERNA DCTF
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DO METROPOLITANO SÃO PAULO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 1997
RECURSO
DE
OFÍCIO.
LIMITE
DE
ALÇADA.
DIREITO
INTERTEMPORAL. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA
DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103. PREJUDICIAL DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A verificação do limite de alçada, para fins de recurso de ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ­
DRJ, para fins de interposição de recurso de ofício, observando­se a
legislação da época e, segundo, quando da apreciação do recurso pelo CARF,
em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando­
se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103:
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica­se o limite instituído pela Portaria MF n° 63, de 2017, ora
vigente, que alterou o valor para interposição de recurso de ofício para R$
2.500.000,00.
Recurso de Ofício não conhecido pelo fato do valor do crédito tributário
exonerado pela decisão a quo estar abaixo do limite de alçada na data do
julgamento nesta instância recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011531/2002-36
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 139

2

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel,Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 140

3

Relatório
Trata­se do Recurso de Ofício em face do Acórdão da 5a Turma da DRJ/São
Paulo I (e­fls. 128/131) que exonerou integralmente o crédito tributário objeto do lançamento
fiscal deste processo.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 11/05/2002, em procedimento de auditoria interna das DCTF do
ano­calendário 1997 (3o e 4o trimestres), a fiscalização da DEFIS/São Paulo lavrou Auto de
Infração do IRRF (auto de infração eletrônico), onde consta apurado, formalizado, crédito
tributário no valor de R$ 1.636.705,53 assim especificado (e­fls. 25/52):

(...)

(...)

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 141

4

(...)

(...)

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 142

5

(...)

Conforme demonstrativos, o lançamento em tela decorreu da não localização
de pagamentos, bem como recolhimentos em atraso sem acréscimos moratórios, vinculados a
débitos declarados em DCTF atinentes aos 3° e 4° trimestres do ano­calendário de 1997.

Ciente do lançamento fiscal em 11/06/2002 (e­fl. 109), a contribuinte
apresentou Impugnação em 05/07/2002 (e­fls. 02/07), onde argumentou:

(...)
5. A Impugnante não cometeu nenhuma irregularidade referente
à falta de recolhimento ou pagamento do principal e nem falta
ou insuficiência de pagamentos dos acréscimos legais.
O que houve, de fato, foi um equivoco da Impugnada em relação
à falta de recolhimento do principal, haja vista que os
pagamentos foram efetuados. E um erro involuntário da
Impugnante no preenchimento da DCTF, o que ocasionou para
os controles da Receita Federal a falta ou insuficiência de
pagamento dos acréscimos legais.
6. Preliminarmente, em relação aos pagamentos não localizados
pela Receita Federal, conforme constam no Anexo Ia —
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 143

6
"Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na
DCTF", apresentamos os DARF (doc. 6 a 13) comprovando
esses pagamentos:

7. Em relação aos pagamentos com insuficiência de acréscimos
legais, constantes do Anexo II­a — "Demonstrativo de
Pagamentos
Efetuados
após
o
vencimento",
também
apresentamos os DARF, demonstrando que os pagamentos foram
efetuados dentro do prazo de vencimento.
8. O equivoco cometido pela Impugnante no preenchimento da
DCTF, que ocasionou esta presente ação fiscal, está no fato de
que o primeiro dia do mês, mesmo que seja sábado, deve ser
considerado como a primeira semana do mês, conforme
instruções de preenchimento da DCTF apresentados pelas
Secretaria da Receita Federal (doc. 14)
A Impugnante considerou a semana de 26/10/97 (domingo) a
1/11/97 (sábado) como sendo a 5a semana de outubro, quando o
correto seria o preenchimento da DCTF como a 1 semana de
novembro de 1997.
Em decorrência, todas as semanas de novembro foram
informadas na DCTF com antecipação de uma semana,
consequentemente, para a Receita Federal todos os vencimentos
também foram considerados antecipados em uma semana.

(...)

9. Em razão de não ter ocorrido, de fato, pagamentos após o
vencimento, apresentamos os DARF (docs. 15 a 41) que
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 144

7
comprovam o pagamento no vencimento correto, demonstrando
dessa forma que houve apenas um erro de preenchimento de
informações na DCTF e não um erro de fato (pagamento fora de
prazo):

A Impugnante, que efetuou os pagamentos no vencimento
correto, reconhece o seu equivoco no preenchimento da DCTF
(obrigação tributária acessória) em referência, porém, qualquer
exigência além da obrigação tributária principal viola os
princípios constitucionais gerais da justiça, certeza do direito,
da segurança jurídica, da igualdade e da legalidade.
Pelas razões expostas, urge que seja declarada a improcedência
da ação fiscal.
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 145

8

Em análise prévia das alegações do contribuinte, a DERAT/SPO alocou os
pagamentos aos débitos cujos pagamentos não haviam sido localizados e cancelou de oficio
parte da exigência constante do item 4.1 do Auto de Infração, conforme demonstrativo (e­fl.
108):

Na sequênia a DERAT/SP, encaminhou os autos do processo à DRJ/São
Paulo I, despacho de encaminhando de 20/05/2008 (e­fl. 110), in verbis:

(...)

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 146

9
(...)

Na sessão de julgamento de 20/10/2008, a 5a Turma da DRJ/São Paulo I
julgou a Impugnação procedente, ao exonerar integralmente o crédito tributário e recorreu de
ofício, conforme Acórdão (e­fls. 128/131), cuja ementa e voto condutor, no que pertinente,
transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Ano­calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. RECOLHIMENTO EM
ATRASO SEM ACRÉSCIMOS MORATORIOS.
Provada nos autos a ocorrência de erro no
preenchimento da DCTF, exonera­se o lançamento dele
decorrente.
Lançamento Improcedente
(...)
Deste ato, RECORRE­SE DE OFÍCIO, ao Egrégio Primeiro
Conselho de Contribuintes, de acordo com o artigo 34 do
Decreto n° 70.235/1972 e alterações introduzidas pelas Leis no's
8.748/1993 e 9.532/97, e pela Portaria MF n° 03/2008.
(...)
Voto
(...)
Em procedimento de revisão sumária da DCTF correspondente
ao 3° e 4° trimestre de 1997, a fiscalização não localizou
diversos recolhimentos vinculados pelo contribuinte aos débitos
declarados e constatou a existência de recolhimentos efetuados
após o vencimento com falta de acréscimos legais.
Em face da apresentação de cópia dos documentos de
arrecadação — DARF, correspondentes aos recolhimentos não
localizados pela fiscalização (fls. 48 a 53, 58 e 59), a autoridade
preparadora, confirmou os pagamentos em comento e cancelou
de oficio parte da exigência consolidada no item 4.1 do Auto de
Infração.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 147

10
O pagamento de fl. 53 no valor de R$ 107.303,10 não foi aceito
para liquidar o DARF vinculado na DCTF no valor de R$
10.303,10 (fls. 91 a 102).
Remanesce o litígio sobre o débito acima citado e à exigência
decorrente dos recolhimentos efetuados após o vencimento com
falta ou insuficiência de acréscimos legais ­ item 4.2 do Auto de
Infração.
Conforme relatado, a requerente esclareceu na impugnação
apresentada que a DCTF original foi retificada em 04/05/1998,
com a finalidade de alterar o valor do DARF vinculado de R$
10.103,10 para R$ 107.303,10.
A citada DCTF Retificadora, não foi localizada nos arquivos
eletrônicos da RFB. Observa­se, ainda, que o recolhimento
efetuado pelo contribuinte no valor de R$ 107.303,10 foi
vinculado ao processo n° 10880.502516/98­49 (fls. 88 a 90).
Os fatos em tela não impedem o aproveitamento do citado
pagamento para a quitação do débito exigido.
Com efeito, conforme pode ser observado na DCTF original (fl.
105), a mesma aponta um saldo a pagar de R$ 97.000,00 sem
qualquer vinculação. Tal situação implicou na inscrição do
citado valor na Divida Ativa União através do processo n°
10880.502516/98­49.
Assim, para comprovação de que o valor em tela não era devido
o contribuinte retificou a DCTF e apresentou o DARF no valor
de R$ 107.303,10, que totaliza exatamente a soma do DARF
vinculado na DCTF original (R$ 10.103,10) com o débito em
aberto (R$ 97.000,00).
Destarte o saldo remanescente do item 4.1 do Auto de Infração
deve ser cancelado.
No tocante ao item 4.2 do Auto de Infração, cumpre observar
que o fato alegado pelo contribuinte (erro de informação da
semana de ocorrência do fato gerador) é facilmente identificado
na própria DCTF apresentada, visto que, há divergência entre a
semana de ocorrência do fato gerador e o período de apuração
informado no pagamento vinculado (fls. 107 a 119).
Segundo Instruções contidas no programa gerador fornecido
pela SRF "Nos casos de IRRF e IOF em que a apuração
ocorre semanalmente, deve­se considerar para determinação
da semana os fatos geradores ocorridos de Domingo a
Sábado."
No caso, o dia 1° de novembro foi sábado, por conseqüência,
para fins de DCTF a 1a semana de novembro abrange fatos
geradores ocorridos no período de 26/10 a 01/11, a 2° semana
fatos geradores ocorridos entre 02/11 a 08/11, a 3° semana fatos
geradores ocorridos entre 09/11 a 15/11, a 4° semana fatos
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 148

11
geradores ocorridos entre 16/11 a 22/11 e a 5° semana fatos
geradores ocorridos entre 23/11 a 29/11.
Assim, conforme se vê no quadro abaixo, o contribuinte
informou incorretamente na DCTF o período (semana) que
corresponderia à data do fato gerador indicada no DARF
vinculado.
(...)

Destarte, os pagamentos foram efetuados no prazo correto.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 149

12
(...)

A contribuinte tomou ciência dessa decisão em 19/11/2008 (e­fl. 134).
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 150

13

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RECURSO DE OFÍCIO

Conforme relatado, cuida­se do Recurso de Ofício suscitado pelo Presidente
da 5a Turma da DRJ/São Paulo I, em face de Acórdão (e­fls. 128/131) que afastara
integralmente o crédito tributário objeto do lançamento fiscal deste processo, valor R$
1.636.705,53.
O valor exonerado, na época, ficou acima do limite de alçada da DRJ.
A Portaria MF n° 03/2008, vigente na data da citada decisão, estabelecia
limite de alçada de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
Por isso, foi suscitada a necessidade de reexame necessário.
Entretanto, não conheço do Recurso de Ofício, pois o crédito tributário
exonerado está abaixo do limite de alçada, nesta data.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, ato normativo infralegal atualmente
vigente, que disciplina a matéria, estatui no seu art. 1o, in verbis:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de
ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica­se o disposto no caput quando a decisão excluir
sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.

O limite de alçada a ser observado, no caso, é o vigente na data da Sessão de
Julgamento do Recurso de Ofício, na instância recursal ordinária do CARF, e não o vigente na
data da decisão da DRJ. Existência de direito intertemporal.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.011531/2002­36
Acórdão n.o 1401­004.129
S1­C4T1
Fl. 151

14
Toda lei tem sua força em determinado local e tempo. Em regra, uma norma
tem vigência até que outra a revogue. É, pois, neste ponto que surge o direito intertemporal,
direito transitório ou conflito de leis no tempo.
No caso, prevalece o limite de alçada da Portaria MF no 63, de 09/02/2017,
vigente nesta data.
A matéria é pacífica neste CARF, inclusive é objeto da Súmula CARF no 103
cujo verbete transcrevo, in verbis:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, não conheço do recurso de ofício
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital